Tribunal: TJSP
Processo: 1108624-30.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil – Questão de fato comprovada por meio de prova documental, sendo desnecessária demais provas – Preliminar afastada.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – A autora não comprovou, tal como lhe competia, o exercício anterior sobre a posse do imóvel em litígio,

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil – Questão de fato comprovada por meio de prova documental, sendo desnecessária demais provas – Preliminar afastada.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – A autora não comprovou, tal como lhe competia, o exercício anterior sobre a posse do imóvel em litígio, tampouco o esbulho possessório atribuído aos réus – Ausência dos requisitos previstos no art. 561 do novo Código de Processo Civil – Pleito amparado em título de domínio – Inadmissibilidade – "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" – STJ - AgRg no REsp 1242937/SC – Sentença de improcedência da ação de reintegração de posse mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR – Verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (R$ 234.566,34) atualizado – Recurso da autora visando à redução deste valor – Admissibilidade – Causa de pouca complexidade – Valor reduzido para R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com base no artigo 85, § 2o do CPC – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO